Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não tendo o condão de revolver o mérito da matéria decidida nos autos.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.
3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O simples fato de o embargante alegar a existência de vícios no acórdão não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios aptos a ensejar a aplicação da multa. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. A não ocorrência dos referidos pressupostos conduz ao não cabimento da condenação do embargante por litigância de má-fé.
5. Embargos de declaração desprovidos.